Tribunal: TJBA
Processo: 8009974-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009974-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: KAREN DE ALMEIDA RIBEIRO BARROS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ARIANA FREIRE PINHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EMPREGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA NOMEAÇÃO E POSSE IMEDIATA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. OBSERVÂNCIA AO TEMA 784 DO STF. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA.. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029426-29.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante KAREN DE ALMEIDA RIBEIRO BARROS CERQUEIRA e como agravado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, além de julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da relatora.